Tribunal: TJES
Processo: 5002887-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002887-05.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 04/10/2022

"SEM NOTAS ORAIS".

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra o v. acórdão contido no evento 2803648, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ente público e, no mérito, deu-lhe provimento para sanar a omissão apontada no que concerne à incidência de correção monetária, juros de mora e multa moratória.

Nas razões recursais acostadas no evento 2961764, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade “ao aplicar ao caso vertente o Precedente editado pelo Excelso STF no Tema de n.º 810. Isso porque, no mencionado aresto, a Excelsa Corte Constitucional estabelece os acréscimos [juros e correção monetária] que devem incidir sobre as ‘condenações impostas à Fazenda Pública’ [débitos] e não sobre os créditos públicos das pessoas políticas de direito público interno inscritos em dívida ativa”; “quando se considera a expressa prescrição fixada no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [Lei de Execuções Fiscais], no sentido de que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende a definida como tributária, ou não tributária, incidindo sobre ela correção monetária, juros e multa moratória, previstos em lei”; “ao determinar a exclusão da multa moratória de 30% [trinta por cento] do crédito público não tributário executado, notadamente porque nem mesmo a parte interessada assim requereu. Ademais, e ainda que assim não fosse, a multa moratória de 30% [trinta por cento] está expressamente prevista no art. 25, inserido na ‘Seção II — Da Dívida Ativa’, da Lei Municipal n.º 3.112/1983, que trata de todos os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, não fazendo qualquer distinção de tratamento quanto à origem, ou seja, se tributários ou não” e “também por não ter observado a cláusula de reserva de plenário”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Na hipótese dos autos, em que pese os argumentos lançados no recurso em apreço, tenho que não carece de esclarecimento o acórdão vergastado.

Ao serem acolhidos os embargos de declaração primeiramente opostos para sanar omissão, foi salientado que a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança.

Na ocasião, explicitou-se que os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
3
.

Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial.

É vasta a jurisprudência desta Corte de Justiça e de outros Tribunais nesse mesmo sentido. A exemplo, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 - O acórdão impugnado foi claro ao entender ao analisar as tarifas cobradas no contrato, não havendo que se falar em omissão ou erro material. 3 - Quanto ao requerimento de manifestação expressa sobre os diversos artigos enumerados em suas razões, esclareço que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico. 4 -
Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório.
5 -
Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do RESP 1495146/MG.
6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 7 - Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); II) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). 8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1.
2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

[...] 2) DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DA MULTA REDUZIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM LEIS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. a) Ao reduzir a multa administrativa desproporcional, o Tribunal determinou que o quantum da penalidade reduzida deveria ser acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do acórdão, e de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado. b) Alega o Embargante que o acórdão é contraditório, porquanto o termo inicial dos consectários legais deve ser a data de vencimento da multa aplicada, bem como que os índices a serem aplicados devem ser os previstos nas Leis Municipais Complementares nº 463/2003 e 677/2007. c)
Todavia, as Leis Municipais são inaplicáveis ao caso, porquanto a redução do valor da multa decorre de decisão judicial e, portanto, adota-se o mesmo tratamento dispensado para a Fazenda Pública, nos termos do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1492221/PR, em sede de recursos repetitivos.
d) Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado a título de sanção, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde a data do vencimento da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000087-20.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.03.2020)

Friso que não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo.

Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição.

De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da
reformatio in pejus
e menos ainda em julgamento
extra petita
.

Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial. Precedentes TJES e TJPR.

3
.
Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo.

4
.
Também por essa razão foi reconhecida a inaplicabilidade da multa de mora de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/1983, já que, por outro vértice, reconheceu-se a legitimidade do não pagamento da multa no montante em que foi fixada ao tempo da inscrição. De se salientar que a manifestação quanto a incidência ou não da multa moratória decorreu de provocação da própria municipalidade nos embargos de declaração analisados anteriormente “com o fito de evitar futura controvérsia na fase de Cumprimento de Sentença”, de modo que não subsiste a alegação de que o exame tenha refletido em violação ao princípio da
reformatio in pejus
e menos ainda em julgamento
extra petita
.

5.
Percebe-se, dessa forma, que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.